Tribunal: TJMT
Processo: 0001895-55.2015.8.11.0012
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001895-55.2015.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[SAVIO FERREIRA DA SILVA - CPF: 053.506.531-05 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

“RECURSO DE APELAÇÃO –

SENTENÇA CONDENATÓRIA –
ARTIGOS 305 E 306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO
–

TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO –

RECURSO DEFENSIVO – PRELIMINAR DA PGJ DE PRESCRIÇÃO E PREJUDICIAL DE MÉRITO – PENAS FIXADAS EM 06 (SEIS) MESES E 22 (VINTE E DOIS) DIAS DE DETENÇÃO PELA PRÁTICA DO DELITO TIPIFICADO NO ARTIGO 305 DO CTB [AFASTAR-SE O CONDUTOR DO VEÍCULO DO LOCAL DO ACIDENTE, PARA FUGIR À RESPONSABILIDADE PENAL OU CIVIL QUE LHE POSSA SER ATRIBUÍDA] E 09 (NOVE) MESES E 22 (VINTE E DOIS) DIAS DE DETENÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 306 [CONDUZIR VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA EM RAZÃO DA INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL OU DE OUTRA SUBSTÂNCIA PSICOATIVA QUE DETERMINE DEPENDÊNCIA] DO MESMO DIPLOMA NORMATIVO – PRAZO PRESCRICIONAL DE 03 (TRÊS) ANOS – RÉU QUE POSSUÍA IDADE INFERIOR A 21 (VINTE E UM) ANOS NA DATA DO FATO [06.8.2015] – REDUÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL EM 1⁄2 (METADE), RESULTANDO EM 01 (UM) ANO E 06 (SEIS) MESES – DECURSO DO PRAZO SUPERIOR A 01 (UM) ANO E 06 (SEIS) MESES ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA [28.08.2015] E PROLAÇÃO DA SENTENÇA [22.03.2018] – ART. 109, INC. VI, C/C ARTS. 110, § 1o, 115 E 119, TODOS DO CP – AUSÊNCIA DE CAUSA SUSPENSIVA OU INTERRUPTIVA DO PRAZO PRESCRICIONAL – PRELIMINAR DA PGJ ACOLHIDA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECRETADA – MÉRITO – PREJUDICADO.

O apelante foi condenado pela prática do delito capitulado no
artigo 305 e 306, do Código de Trânsito Brasileiro
, a pena total de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 14 (quatorze) dias de detenção, o que enseja a observância do prazo prescricional previsto no
artigo 109, inciso VI, do Código Penal
, qual seja, 03 (três) anos, sendo tal lapso reduzido pela metade. 01 (um) ano e 1/2 (meio) -, em razão do apelado ser menor
de 21 anos à época dos fatos, nos moldes
do
art. 115 do CP
, restando certo a extinção da punibilidade.

Sendo assim, diante da pena aplicada, imperioso é reconhecer a
prescrição da pretensão punitiva estatal, não sendo possível submeter-se o apelante a qualquer medida constritiva, sendo declarada extinta a punibilidade quanto ao crime imputado em decorrência da
prescrição, nos termos dos arts. 107, inc. IV e
109, inc. VI, ambos do Código Penal
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pela i. Defensoria Pública em benefício de
SÁVIO FERREIRA DA SILVA
, em face da sentença proferida pelo Juízo da
2a Vara Criminal da Comarca de Nova Xavantina
/MT, nos autos da ação penal no.
1895-55.2015.811.0012, (cód.72835
), que julgou parcialmente procedente a denúncia, condenou o apelante como incurso nos artigos 305 e 306, c.c 298, inciso III, todos do Código de Trânsito Brasileiro, à pena de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 14 (quatorze) dias de detenção, em regime aberto, e o pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa.. (Sentença – Id.15017987, 15017988)

Irresignado, o pleito defensivo objetiva a absolvição do apelante, argumentando ausência de provas quanto ao crime descrito no artigo 305 do Código de Trânsito Brasileiro e, caso mantida a condenação, no que se refere a dosimetria da pena, requer a fixação da penabase no mínimo legal. (Id.15018479, 15018480).

Em sede de contrarrazões, refutando os argumentos defensivos pugna o
parquet
pelo desprovimento do recurso (Id.15018482, 15018483, 15018484).

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça - Dr. José de Medeiros, manifestou-se,
em preliminar
, pela
extinção da punibilidade ante a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva
e prejudicial de mérito, sintetizando o entendimento com a seguinte ementa: (Id. 16883958)

“APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE TRÂNSITO –
PRELIMINAR DA PGJ
– PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA – PENAS FIXADAS EM 06 (SEIS) MESES E 22 (VINTE E DOIS) DIAS DE DETENÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 305 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO E 09 (NOVE) MESES E 22 (VINTE E DOIS) DIAS DE DETENÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 306 DO MESMO DIPLOMA NORMATIVO – PRAZO PRESCRICIONAL DE 03 (TRÊS) ANOS – RÉU QUE POSSUÍA IDADE INFERIOR A 21 (VINTE E UM) ANOS NA DATA DO FATO – REDUÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL EM 1⁄2 (METADE), RESULTANDO EM 01 (UM) ANO E 06 (SEIS) MESES – DECURSO DO PRAZO SUPERIOR A 01 (UM) ANO E 06 (SEIS) MESES ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E PROLAÇÃO DE SENTENÇA – ARTIGO 109, INCISO VI, C/C ARTS. 110, § 1o, 115 E 119, TODOS DO CP – AUSÊNCIA DE CAUSA SUSPENSIVA OU INTERRUPTIVA DO PRAZO PRESCRICIONAL – MÉRITO – PREJUDICADO – PELO ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR, DECLARANDO-SE EXTINTA A PUNIBILIDADE DO RÉU, PREJUDICANDO A ANÁLISE DO MÉRITO”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso interposto pela defesa de
SÁVIO FERREIRA DA SILVA
.

Conheço do recurso, presentes os pressupostos de sua admissibilidade.

Destarte, havendo preliminares invocadas ou que devam ser suscitadas de ofício, passo ao detido exame.

1.DA PRELMINAR DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA.

Destaco, que por ser matéria de ordem pública, a preliminar de prescrição arguida pelo diligente representante da cúpula ministerial merecer amparo, porquanto deve ser conhecida e declarada em qualquer fase do processo, ainda que de ofício, sendo prejudicial à análise do mérito das questões propostas no(s) recurso(s) vez que, em se verificando, o Estado perde o poder de se manifestar sobre o fato, pelo decurso de tempo, nos termos do art. 61, ‘caput’, c/c art. 654, § 2o do Código de Processo Penal, sendo prescindível a elucidação dos temas propostos em sede de razões ou contrarrazões recursais.

Como relatado, o i. Procurador de Justiça, suscitou preliminarmente a extinção da punibilidade do acusado quanto aos crimes tipificados nos artigos 305 e 306 do CTB, em virtude da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva. (Id.16883958)

Tem-se que, razão lhe assiste.

Com efeito, Compulsando os autos, verifica-se que o apelante foi condenado à pena de 06 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção pela prática do crime tipificado no artigo 305 do Código de Trânsito Brasileiro e 09 (nove) meses e 22(vinte e dois) dias de detenção pela prática do crime previsto no artigo 306 do mesmo diploma normativo, penas que cumuladas materialmente, resultaram no
total de 01 (um)ano, 04 (quatro) meses e 14 (quatorze) dias de detenção
, em regime aberto, assim dispondo a sentença:

“[...]DISPOSITIVO.

Diante de todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia para o fim de CONDENAR o acusado SAVIO FERREIRA DA SILVA, devidamente qualificado, como incurso nas penas dos artigos 305e 306, caput, c.c. artigo 298, inciso Iii, ambos da Lei n° 9.503/1997, bem como para ABSOLVE-LO da imputação referente a infração penal prevista no artigo 311 do CTB, o que faço com fundamento no artigo 386, inciso ll, do CPP.

Passo a dosimetria da pena, observando as diretrizes contidas na Constituição Federal, artigo 5°, inciso XLVI, e no Código Penal, artigo 68.

O artigo 305 da Lei 9.503/97 prevê a seguinte reprimenda penal: detenção, de seis meses a um ano, ou multa.

O artigo 306 da Lei 9.503/97 prevê a seguinte reprimenda penal: detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor.

Na primeira fase, passo a analisar as circunstâncias judiciais, nos termos do Código Penal, artigo 59.

A culpabilidade não se mostra afastada dos tipos penais em que o sentenciado foi condenado. O réu possui maus antecedentes, conforme já exposto na fundamentação. Não há informações sobre a conduta social e quanto a personalidade do sentenciado. Os motivos do delito não fogem a objetividade jurídica do crime praticado. As circunstâncias em que foram praticados os delitos não agravam nem atenuam as penas a serem aplicadas ao caso. As consequências do delito não transcenderam o resultado típico. Não há que se sopesar o comportamento da vítima, vez que é a própria coletividade.

Assim sendo, ante a existência de uma circunstância judicial desfavorável, fixo as penas-bases acima do mínimo legal,

da seguinte forma:

1. infração penal do artigo 305, CTB: 01 (um) ano de detenção.

2. Infração Penal do artigo 306, CTB: 01 (um) ano de detenção.

Na segunda fase, ante a concorrência entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência e suas compensações, mantenho as penas no patamar anteriormente fixado.

Na terceira fase, por não concorrerem causas especiais de aumento ou diminuição da pena, torno definitivas as pena sem:

1. infração penal do artigo 305, CTB: 01 (um) ano de detenção.

2. infração Penal do artigo 306, CTB: 01 (um) ano de detenção.

Tratando-se de infrações penais praticadas mediante desígnios autônomos, aplicável a regra do concurso material para aplicação das penas de forma cumulada.

Assim, as penas, em concurso material, perfazem 01 (um) ano de detenção.

Considerando as circunstâncias judiciais, a reincidência e o período de prisão cautelar experimentado pelo réu (mais de três meses), fixo o regime ABERTO para início do cumprimento da pena.

Sendo o réu reincidente, não faz jus aos benefícios previstos nos artigos 44 e 77 do CP.

Tendo em vista que o tipo penal do artigo 306 do CTB possui pena de multa cumulada, fixo-a, proporcionalmente, em 20(vinte) dias-multa. Inexistindo informações quanto a capacidade financeira do sentenciado, fixo cada dia—multa em 1/30(um trigésimo) do salário mínimo vigente a época dos fatos.

O artigo 306 da Lei 9.503/97 comina ainda a pena de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, cuja duração será de dois meses a cinco anos, nos termos do artigo 293, caput, do CTB.

Considerando as circunstâncias judiciais favoráveis em sua maioria e a compensação entre confissão e reincidência, fixo a reprimenda em 02 (dois) meses de proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

Nos termos do artigo 293, §1°, do CTB, a penalidade será cumprida após o trânsito em julgado da presente sentença.

Por não ter sido elaborado pedido expresso nesse sentido, deixo de fixar valor mínimo para reparação dos danos materiais.

Considerando-se as penas impostas na presente sentença, bem como por entender não estarem presentes os fundamentos para decretação da prisão preventiva, concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade.

Condeno o réu ao pagamento das custas e despesas processuais, nos termos do artigo 804 do CPP.

Entretanto, por ter sido assistido pela Defensoria Pública, concedo-lhe os benefícios da assistência judiciária gratuita e suspendo a exigibilidade do pagamento pelo prazo de 05 (cinco) anos ou até que sobrevenha alteração na condição financeira do sentenciado.

Após o trânsito em julgado da presente sentença, certifique-se e:

1. Comuniquem-se o Cartório Distribuidor, os institutos de identificação criminal em âmbito estadual e federal e a delegacia de Polícia de onde proveio o inquérito policial, nos termos do artigo 1.453, inciso III, da CNGC;

2. Comunique-se o TRE/MT, para fins do artigo 15, inciso III, da CF, via Sistema INFODIP, nos termos do artigo 1.455 da CNGC;

3. Comunique-se o CONTRAN e o DETRAN/MT quanto a aplicação de pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, nos termos do artigo 295 do CTB;

4. Expeça-se guia de execução de pena definitiva.” (Sic.)

Com efeito, olvida-se que o prazo prescricional no tocante a estas penas é de03 (três) anos, conforme disposição contida no artigo 109, inciso VI, c/c., artigo 110, §1o, ambos do Código Penal:

“Art. 109.A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

[...]

VI – em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano;

[...]”.

“Art. 110.A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.

§ 1o A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.”

“Art. 119.No caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente.”

Extrai-se da sentença que o réu possuía idade de 20 [vinte] anos

à época do fato [06.08.2015], circunstância que reduz o prazo de prescrição pela metade, encontrando-o em 01 [um] ano e 06 [seis] meses, nos termos do artigo 115 do Código Penal.

A propósito, o entendimento jurisprudencial:

“APELAÇÃO.
Embriaguez ao volante.
Artigo 306, caput do Código de Trânsito Brasileiro
.
Prescrição retroativa (artigos 109, inciso VI, 110, §1o e
115, todos do Código Penal
). Ocorrência. Sentença que fixou a pena em 06 (seis) meses
de detenção, mais o pagamento
de 10 (dez) dias-multa. Ausência
de recurso da acusação.
Prescrição que se regula
pela pena aplicada. Lapso prescricional
de 03 (três) anos. Réu menor na data
do fato.
Prescrição reduzida em
metade. Transcorridos mais
de 01 (um) ano e 06 (seis) meses entre o recebimento da denúncia e a publicação da r. Sentença condenatória. RECURSO PREJUDICADO E,
DE OFÍCIO, DECRETADA EXTINTA A PUNIBILIDADE
DO RÉU. (TJSP; APL 0000332-08.2015.8.26.0077; Ac. 12075850; Birigui; Nona Câmara
de Direito Criminal; Rel. Des. Silmar Fernandes; Julg. 06/12/2018; DJESP 14/12/2018; Pág. 2369)

Nesse diapasão, entre a data do recebimento da denúncia em 28.08.2015 (Id.15016987) até prolação da sentença condenatória em 22.03.2018 (Id. 15017987, 15017988), passaram-se mais de 01 (um) ano e 06 (seis) meses, sem ocorrência de qualquer causa suspensiva ou interruptiva do prazo de prescrição, nos termos dos arts. 116e 117, ambos do Código Penal. A sentença transitou em julgado para a acusação no dia29.11.2018.

Ante ao exposto, em consonância com o parecer ministerial, acolho a preliminar ventilada e,

nos termos do art. 109, inciso VI,

c/c.,arts. 110, §1o, 115 e 119, todos do Código Penal,

DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE
do apelante SÁVIO FERREIRA DA SILVA, quanto à imputação de infringência ao disposto nos artigos 305 e 306, ambos do Código de Trânsito Brasileiro - CTB, nos termos do art. 107, inciso IV (prescrição), julgando prejudicada a pretensão recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020